Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702793-73.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: EDNA MARIA RIBEIRO COSTA, EREVELT FREITAS PONTES, ESPEDITO GUILHERME DE ARAUJO, EUCLIDES CAMARGO GOMES, EUNICE FELINTO DO NASCIMENTO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, EDNA MARIA RIBEIRO COSTA, EREVELT FREITAS PONTES, ESPEDITO GUILHERME DE ARAUJO, EUCLIDES CAMARGO GOMES, EUNICE FELINTO DO NASCIMENTO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR